Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EFEITO EXPANSIVO. OBJETIVO INTERNO DA APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos por ambos os embargantes revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor os embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. O efeito expansivo objetivo interno do recurso de apelação pode, excepcionalmente, consistir no alcance, por meio do respectivo julgamento pela instância revisora, de tópicos do aludido ato decisório que não foram objeto de impugnação pelo apelante, sobretudo na hipótese de desconstituição da sentença impugnada, em virtude da ocorrência de nulidade processual, com o subsequente retorno dos autos à origem para a produção de prova testemunhal reputada como indispensável pelo recorrente, com fundamento nas regras previstas nos artigos 281 e 282, ambos do Código de Processo Civil.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.